Tribunal: TJBA
Processo: 0061418-43.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061418-43.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO VIANA NUNES

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO BANCÁRIA NO ÂMBITO DO PROER. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança de expurgos inflacionários (Planos Verão, Collor I e II), reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em Discussão:

Definir se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade para responder por diferenças de correção monetária relativas a contas poupança originalmente mantidas no Banco Econômico S/A, à luz do contrato celebrado no contexto do PROER e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de Decidir:

A sucessão bancária decorrente de operações realizadas sob o PROER não implica sucessão universal. A legitimidade passiva depende da verificação específica da titularidade do passivo no contrato de cessão. Documentos oriundos do Banco Central do Brasil e do próprio Banco Econômico S/A – em Liquidação Extrajudicial demonstram que os passivos relativos a expurgos inflacionários não foram transferidos. Inaplicável a teoria da aparência. Sentença devidamente fundamentada. Precedente qualificado do STJ em caso análogo.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido. Mantida a extinção do processo por ilegitimidade passiva.
Tese: A aquisição de ativos de instituição financeira no âmbito do PROER não acarreta sucessão universal, sendo imprescindível a demonstração contratual da assunção específica do passivo discutido.

Legislação/Jurisprudência:
Art. 485, VI, 489, §1º, V, e 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil.

REsp 1.879.166/RJ, 3ª Turma, Superior Tribunal de Justiça.

ADPF 165, RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0061418-43.2008.8.05.0001, interposta por
SÉRGIO VIANA NUNES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como Apelado o
BANCO BRADESCO S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA